Tribunal: TJES
Processo: 5018089-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018089-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA CALLEGARI CARNEIRO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018089-46.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ISABELA CALLEGARI CARNEIRO

RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO EM CARTÃO POR COMPRAS NÃO REALIZADAS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ISABELLA CALLEGARI CARNEIRO,
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, na qual alega a parte Autora, em síntese, que
possui cartão de crédito virtual, e em março de 2022, ao verificar seu extrato financeiro, constatou compras em seu cartão que desconhecia, todas realizadas por meio da plataforma da Requerida. Que realizou a contestação dos débitos, os quais foram cancelados pelo banco. Contudo, afirma que no mês seguinte, abril de 2022, verificou novamente os débitos lançados na fatura do seu cartão. Afirma que, analisando seu cadastro junto a empresa ré, consta somente sua assinatura mensal, para a plataforma de streaming Prime Vídeo, no valor de R$ 9,90 mensal, e que, no seu histórico, não há nenhum outro tipo de compra vinculada ao seu cadastro. Diante disso, pleiteia danos morais.

Em contestação (ID. 4738883), a Requerida
sustenta
ausência de falha na prestação do serviço e que, no caso dos autos, a Requerente não disponibilizou os dados necessários para localizar as compras objeto da presente demanda, de modo que não pode ser responsabilizada por terceiros de má-fé e pelo descuido da parte autora com seus dados bancários. Por fim, alega ausência de ato ilícito praticado pela ré e a inexistência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4738995), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA a pagar a ISABELA CALLEGARI CARNEIRO o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.”

Irresignado, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4738997). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença de piso, para que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, a Requerida apresentou contrarrazões (ID. 4739000), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a Recorrente a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, verifico que, apesar da Recorrida sustentar que a Requerente não disponibilizou os dados necessários para localizar as compras objeto da presente demanda, de modo que não pode ser responsabilizada por terceiros de má-fé e pelo descuido da parte autora com seus dados bancários, entendo que não merece prosperar a referida alegação, isto porque, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo:

A empresa ré afirma que a parte autora não trouxe aos autos informações necessárias para que pudesse
localizar as compras objeto da presente demanda, contudo tais informações, como CPF, constam, inclusive em um dos documentos anexados com a inicial (ID 14873213), ademais, como a própria autora afirma que possui cadastro junto a ré, tais informações já constam em seus sistemas, bem como diante das faturas trazidas aos autos, Ids 14873223 e 14873224, é possível verificar o cartão em que foram lançadas as cobranças indevidas.
Nesse sentido, caberia a Requerida trazer aos autos quais compras estão relacionadas aos débitos lançadas, todavia, entendo que não se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.”

Desse modo, a empresa Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, considerando o valor das compras (IDs. 4738862 e 4738863), bem como que não houve negativação e que as compras foram devidamente canceladas pelo banco, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, observo que a autora, em março de 2022, verificou compras em seu cartão realizadas por meio da plataforma da Requerida que ela desconhece (id 4738870, 4738869 e 4738863). Informa que realizou a contestação dos débitos, os quais foram cancelados pelo banco. Contudo, afirma que no mês seguinte, abril de 2022, verificou novamente os débitos lançados na fatura do seu cartão. Aduz que sua relação com a requerida é apenas da assinatura mensal da plataforma de streaming Prime Vídeo (ID 4738864), no valor de R$9,90 mensal, e que, no seu histórico, não há nenhum outro tipo de compra vinculada ao seu cadastro, sendo uma cobrança indevida.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço (cobrança indevida) prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 1.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo PROVIMENTO do recurso a fim de estabelecer os danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.